Tribunal: STF
Processo: ARE 1277431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo no que interessa:
    “Autora admitida no serviço público (contrato temporário) - Município de Lorena - Obediência ao princípio da legalidade - Aplicação do disposto no artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal e Lei Complementar Municipal nº 192/2014 Vínculo de caráter administrativo Servidores temporários Aplicação das normas do Estatuto dos Servidores Municipais - Incompatibilidade com as regras da CLT.
    (...)
    Férias proporcionais, terço constitucional e 13º salário – Possibilidade - Exegese do artigo 7º, da CF, LCM nº 37/2006 e LCM nº 59/2008”. (eDOC 14, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput e IX; e 39, § 3º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o Município alega que o texto constitucional não equipara servidores efetivos e temporários, de modo que os direitos constitucionalmente previstos para os primeiros não podem ser estendidos aos segundos, sem a previsão expressa na legislação do ente federado. (eDOC 17, p. 9)
    Em suas contrarrazões, a recorrida alega que a controvérsia pressupõe a análise da legislação local, o que impediria o conhecimento do extraordinário. (eDOC 19, p. 3)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Trata-se de ação de procedimento comum (contrato temporário) movida por Vanessa dos Santos Tordim em face do Município de Lorena, alegando, em síntese, que foi contratada pela municipalidade, em caráter temporário, pelos períodos de 20/06/2016 a 16/12/2016 e 24/04/2017 a 18/12/2017, para trabalhar como professora de ensino básico I. Porém, o município não realizou o registro em sua CTPS, nem lhe pagou as verbas correspondentes às férias, adicional de férias e 13º salário, alegando serem tais direitos incompatíveis com seu regime temporário, eis que regido por contrato específico. Aduziu, ainda, que a requerida teve o processo de contratação de professores temporários como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. Assim, pugnou pelo reconhecimento do vínculo empregatício relativo ao período abrangido pelo contrato de trabalho, anotando-se a admissão e rescisão em sua CTPS, com a condenação do município no pagamento da quantia de R$ 16.243,49 (dezesseis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), referentes aos direitos trabalhistas que não lhe forem pagos (fls. 03/09). Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/65”. (eDOC 14, p. 3)
    “E, muito embora omissa a legislação municipal acerca dos contratados em caráter excepcional e temporário, o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que os direitos sociais previstos pelo artigo 7º da CF são extensíveis ao servidor contratado temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Carta Magna: (citação do RE 602.039, ARE 664.484, e ARE 663.104)”. (eDOC 14, p. 15)
    Percebe-se que o juízo a quo considerou válida a contratação da autora – por dois períodos, sem continuidade – por meio do regime administrativo temporário, porém entendeu que as normas de tal regime não poderiam excluir o direito às verbas das férias acrescidas de um terço e do 13º salário, constitucionalmente previstas para os servidores efetivos.
    Exsurge, dessa forma, em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, formado sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE-RG 1.066.677, paradigma do tema 551 do Plenário Virtual, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020. Transcrevo sua ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito autoral (art. 932, V, b, do CPC).
    Condeno a recorrida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes no valor anteriormente fixado em seu favor (eDOC 6, p. 6), observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente